Tribunal: TJBA
Processo: 8082220-32.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082220-32.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE LUIS CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE TARIFA DE ÁGUA C/C INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS. FALTA DE PROVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame: 1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição das faturas de água emitidas entre junho de 2012 e abril de 2015, com base no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e julgou improcedentes os pedidos de refaturamento das contas por suposta cobrança com base em múltiplas economias, bem como o pedido de indenização por interrupção no fornecimento de água entre junho/2018 e dezembro/2021.

II. Questão em discussão:
2. Discute-se, inicialmente, o prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito em cobrança de tarifas de água. Posteriormente, avalia-se a legalidade da cobrança da tarifa mínima multiplicada por número de economias, sem medição individualizada, e se houve efetiva falha na prestação do serviço de fornecimento de água no período indicado.

III. Razões de decidir:
3. O pedido de afastamento da prescrição deve ser acolhido, pois não se trata de vício do serviço, mas de pretensão à restituição de valores pagos indevidamente, sujeita ao prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a Súmula 412 do STJ. 4. Quanto à legalidade das cobranças, embora o STJ tenha firmado tese no Tema 414 pela ilicitude da multiplicação da tarifa mínima em imóveis com um único hidrômetro, inexiste nos autos prova suficiente de que tal prática tenha ocorrido no caso concreto.

5. A parte autora não apresentou faturas, laudos ou demais documentos que permitissem concluir pela cobrança indevida, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe compete nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Igualmente, quanto ao pedido de indenização por suposta interrupção do fornecimento de água, não foram apresentados documentos ou registros de reclamações que demonstrassem o alegado desabastecimento ou que a concessionária tenha contribuído para o alegado dano.

IV. Dispositivo e tese
:
7. Recurso parcialmente provido, exclusivamente para afastar o reconhecimento da prescrição quanto às faturas entre junho de 2012 e abril de 2015, devendo o processo prosseguir quanto ao mérito desses débitos.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de repetição de indébito relativas a tarifas de água, conforme Súmula 412 do STJ.

2. É indevida a cobrança de tarifa mínima multiplicada por número de economias em imóvel com um único hidrômetro, conforme Tema 414 do STJ, mas cabe à parte autora comprovar que tal cobrança efetivamente ocorreu.

3. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não isenta o autor de apresentar elementos mínimos de prova sobre os fatos constitutivos de seu direito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8082220-32.2022.8.05.0001, que tem como Apelante
JOSE LUIS CONCEICAO
e Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A -EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.